Tribunal: STF
Processo: ARE 907796
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Sentença proferida em ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. 3. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.